Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-76.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PEDIDO CONTRAPOSTO NÃO FUNDADO NOS MESMOS FATOS DA INICIAL. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.
2. O art. 31 da Lei 9.099/95 permite que o réu em contestação formule pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.
3. In casu, o autor Instituto Educacional Max ltda afirma ter prestado serviços educacionais para a ré, os quais não foram integralmente quitados. Requer a condenação da ré no pagamento das mensalidades de fevereiro de 2018 e setembro de 2019.
4. Em sua contestação, a ré traz aos autos notícias sobre o descredenciamento da instituição junto à SEDF, existência de processo judicial contra o autor, má qualidade dos serviços, falta de pagamento dos professores, ausência de entrega de documentos para transferência dos alunos, dentre outros. Formula pedido contraposto para que o autor seja condenado na obrigação de apresentar o histórico escolar do aluno Gabriel Ferreira Fernandes; no pagamento de indenização por danos morais em decorrência da perda de uma chance (vestibular) e pela angústia sofrida com o descredenciamento do colégio junto à SEDF; no pagamento de indenização por danos materiais por quebra contratual; na devolução das mensalidades pagas no ano de 2018; bem como a desconsideração da personalidade jurídica da instituição de ensino.
5. A sentença julgou improcedentes os pedidos e deixou de analisar o pedido contraposto por considerar que este foge do objeto do processo e teria natureza de reconvenção, o que ocasionou a interposição do presente recurso.
6. Verifica-se que as questões suscitadas pela ré ampliam o objeto da presente ação e, assim, sua pretensão não pode ser admitida como pedido contraposto. No caso, o objeto da lide era a cobrança de duas mensalidades supostamente não quitadas, assim, a alegação de má prestação de serviços e descredenciamento junto à SEDF, bem como os infortúnios que o fechamento do colégio lhe trouxeram representa ampliação da matéria fática exposta na inicial, devendo ser de pronto inadmitido.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.